Tribunal: TJDFT
Processo: 0713833-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713833-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRENI FARIAS AGRAVADO: ALBERTO GUSTAVO DE OLIVEIRA TELLES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Ireni Farias contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0705789-38.2022.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ela e indeferiu o requerimento de reconsideração (id 229198068 e 231439908 dos autos originários). A agravante alega que o imóvel objeto da penhora trata-se de bem impenhorável porquanto é bem de família nos termos da Lei n. 8.009/1990. Sustenta que apresentou pesquisa qualificada realizada em todos os cartórios do Distrito Federal, em que consta como único o bem objeto da penhora. Argumenta que a informação de que ela teria se mudado para o Estado da Paraíba constante da certidão do oficial de justiça está equivocada. Explica que essa informação decorre da mentira afirmada por seu ex-companheiro, o qual também ocupa o imóvel de sua propriedade. Noticia que possui problemas pessoais e recebe ameaças de cobradores referentes a um comércio que possuía e que precisou encerrar as atividades na época da pandemia de Covid-19. Explica que tem passado por problemas com seu ex-companheiro, o que fez com que ela fosse passar um tempo com sua família. Defende que o fato de não estar em sua residência no momento do cumprimento do mandado não enseja a desconstituição da proteção do seu bem familiar. Ressalta que o imóvel penhorado encontra-se alienado para a Caixa Econômica Federal e constitui o único imóvel que consta em sua declaração de imposto de renda. Cita o art. 6o, caput, da Constituição Federal, art. 1.712 do Código Civil e arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990. Registra que o conceito de impenhorabilidade do bem de família abrange o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas e não exige que a pessoa resida no local. Alega que o oficial de justiça incorreu em nulidade ao deixar de intimá-la do laudo de avaliação e penhora do imóvel. Sustenta que esse é um requisito indispensável nos termos do art. 841 do Código de Processo Civil. Explica que essa intimação deve ser pessoal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do leilão até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Pede o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família. O preparo foi recolhido (id 70663187 e 70663188). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o seu conhecimento integral (id 70775255). 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante alega que o oficial de justiça incorreu em nulidade ao deixar de intimá-la do laudo de avaliação e penhora do imóvel. Sustenta que esse é um requisito indispensável nos termos do art. 841 do Código de Processo Civil. Sustenta que a pesquisa realizada nos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal comprova que o bem penhorado consiste no único imóvel em seu nome. Junta documentação no id 70663922 e 70663920. A análise dos autos originários revela que a agravante alegou a nulidade supracitada em sua impugnação à penhora, mas a matéria não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. A agravante não opôs embargos de declaração para sanar eventual omissão e integrar a decisão agravada. A alegação de pesquisa realizada nos cartórios de registro de imóveis e a documentação correspondente foram apresentadas somente após a prolação da decisão que decidiu a impugnação à penhora, ora agravada, oportunidade em que a agravante requereu a reconsideração. O Juízo de Primeiro Grau declarou nada a prover quanto à manifestação (id 231439908). O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, de modo que a sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. A análise das matérias alegadas nesse recurso é realizada somente em sede revisional. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise inédita da alegação de nulidade e de existência de pesquisa realizada em cartórios de registro de imóveis ensejaria supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço da alegação de nulidade da intimação da agravante e de que a pesquisa realizada nos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal comprova que o bem penhorado consiste no único imóvel em seu nome, bem como a documentação correspondente juntada no id 70663922 e 70663920. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 19.469, localizado na QNO 9, conjunto B, casa 11, Ceilândia/DF em razão de constituir bem de família. O art. 1o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. O art. 5o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente para os efeitos da impenhorabilidade. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar para garantir o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana em última análise. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família com o objetivo de receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família. Não basta, portanto, a simples alegação. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENHORA. IMÓVEL. FRUTOS. DISCUSSÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. REGULARIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto. 4. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de natureza impenhorável, qual seja, imóvel que alega ser essencial para sua subsistência e da sua família. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1912881, 07268971820248070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 27.8.2024, publicado no PJe: 5.9.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGADO. PROVA EMPRESTADA. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora e aplicou multa por litigância de má-fé. 2. Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419237, 07377291820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 12.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Os pressupostos para a caracterização do imóvel como bem de família não foram demonstrados pela agravante. A agravante limitou-se a afirmar que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, mas não apresentou qualquer prova de sua alegação. A certidão de id 224487883 dos autos originários consigna que a agravante não foi intimada no endereço de localização do imóvel penhorado sob o fundamento de que mudou-se para o Estado da Paraíba. Veja-se: Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. mandado, em 03/02/2025, às 10:40, dirigi-me à QNO 9, CONJUNTO B, CASA 11, CEILÂNDIA-DF, onde PROCEDI À PENHORA e AVALIAÇÃO, conforme auto/laudo em anexo. Ademais, DEIXEI DE INTIMAR MARIA IRENI FARIAS, tendo em vista que ela se mudou para a Paraíba, conforme informação de seu ex-marido Samarone Gustavo de Oliveira, ocupante do imóvel, que não soube indicar onde encontrá-la e/ou o contato dela. Nesta oportunidade, DEIXEI RECADO, mas até o presente momento, não fui contatada. Concluo, em exame perfunctório dos autos, que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja a alteração pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator